Tribunal: TJDFT
Processo: 0702194-86.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-08-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0702194-86.2025.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) AGRAVANTE: MEBRAS - METAIS DO BRASIL LTDA - EM RECUPERACAO JUDICIAL EM RECUPERACAO JUDICIAL AGRAVADO: FERNANDO RODRIGUES BARBOSA D E S P A C H O Trata-se de embargos de declaração, com pedido de efeitos infringentes, opostos por MEBRAS METAIS DO BRASIL EIRELI (EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL), contra acórdão da Sexta Turma Cível (ID 74722226/74307692) Nos termos art. 1.023, § 2o, do Código de Processo Civil- CPC, ao embargado para contrarrazões. Publique-se. Intime-se. Brasília-DF, 14 de agosto de 2025. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator